Tribunal: TJES
Processo: 0000506-41.2019.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000506-41.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: EVANDRO DO CARMO CHAGAS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR COMO CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária de sentença que, em ação declaratória ajuizada por ex-sócio administrador contra o Estado do Espírito Santo, declarou a nulidade da inclusão do autor como corresponsável tributário nas Certidões de Dívida Ativa números 05542/2012, 05827/2012, 05826/2012, 05825/2012 e 05661/2012, por ausência de notificação pessoal do interessado nos respectivos procedimentos administrativos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da inclusão de sócio-administrador como corresponsável tributário em Certidão de Dívida Ativa, sem prévia notificação pessoal para exercício de contraditório e ampla defesa nos processos administrativos fiscais que antecederam a constituição dos créditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A inclusão do sócio-administrador na Certidão de Dívida Ativa exige prévia notificação pessoal nos processos administrativos fiscais, oportunizando-lhe o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A responsabilidade tributária pessoal do sócio-administrador não decorre automaticamente do inadimplemento pela sociedade, sendo exigível a apuração de conduta ilícita ou excesso de poderes por meio de procedimento administrativo que observe o devido processo legal.

A ausência de prévia participação pessoal do sócio-administrador no processo administrativo fiscal implica violação às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, acarretando a nulidade de sua inclusão como corresponsável tributário na CDA.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, embora favoreça a Fazenda Pública, é relativa e restou afastada, no caso concreto, pela comprovação da ausência de notificação do interessado para defesa no procedimento administrativo fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

É nula a inclusão do sócio-administrador como corresponsável tributário em Certidão de Dívida Ativa quando não precedida de sua notificação pessoal no procedimento administrativo fiscal para exercício das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa.

O inadimplemento de obrigação tributária pela sociedade não gera automaticamente responsabilidade pessoal do sócio-gerente, que depende da comprovação de atos ilícitos ou excesso de poderes apurados em procedimento administrativo que assegure o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 487, inciso I, e art. 496, inciso I; CTN, art. 135, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 430 e Súmula 436; TJES, Agravo de Instrumento n. 0009998-57.2019.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 0000506-41.2019.8.08.0024.

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, COMARCA DA CAPITAL.

PARTE INTERESSADA ATIVA: EVANDRO DO CARMO CHAGAS.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
r
emessa
n
ecessária da
respeitável
sentença proferida pelo douto Juízo da
Segunda

Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória,
Comarca da Capital,
que, nos autos da “ação
tributária com pedido de tutela provisória de urgência e evidência”
ajuizada por
EVANDRO DO CARMO CHAGAS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido do autor para declarar a nulidade da sua inclusão como corresponsável tributário nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nn. 05542/2012, 05827/2012, 05826/2012, 05825/2012 e 05661/2012.

A respeitável sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço da remessa. Não havendo questões preliminares a serem dirimidas, passo diretamente ao reexame do mérito da controvérsia.

A questão central a ser reexaminada por esta Corte de Justiça cinge-se a perquirir a legalidade da inclusão do nome do autor, ex-sócio administrador da pessoa jurídica devedora, no polo passivo da obrigação tributária formalizada nas referidas CDAs, sem que lhe tenha sido assegurada a participação no bojo dos processos administrativos fiscais que lhes deram origem.

Da análise pormenorizada dos autos, constata-se que a respeitável sentença de primeiro grau conferiu à lide o mais acertado e justo desfecho, não merecendo, portanto, qualquer reforma.

É fato incontroverso e devidamente comprovado nos autos que o autor, Evandro do Carmo Chagas, integrou o quadro societário da empresa “CNT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE BOLSAS LTDA.”, na condição de sócio-administrador, até 19 de setembro de 2012, data em que formalizou sua retirada, conforme atesta a 3ª Alteração Contratual, devidamente arquivada na Junta Comercial em 24-09-2012. Igualmente incontroverso é que os fatos geradores que originaram os débitos tributários em apuração ocorreram, em sua totalidade, em momento anterior à sua saída da sociedade, ou seja, durante o período de sua gestão.

Não obstante, a prova documental carreada aos autos, em especial as cópias integrais dos cinco processos administrativos que culminaram na constituição das CDAs, é inequívoca e categórica ao demonstrar que em nenhum momento o autor foi pessoalmente notificado ou intimado para integrar a lide administrativa, apresentar defesa ou, de qualquer forma, exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa acerca da sua responsabilidade pessoal pelos débitos. Todas as comunicações foram dirigidas exclusivamente à pessoa jurídica, conforme se verifica nos documentos de fls. 25 a 150.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela Fazenda Pública Estadual em sua contestação, embora juridicamente pertinentes em tese, não se aplicam à especificidade do caso. A alegação de que a constituição do crédito tributário, em se tratando de ICMS declarado e não pago, prescinde de prévio procedimento administrativo (Súmula 436 do STJ) é válida para a formalização do débito em face do contribuinte, qual seja, a pessoa jurídica. Contudo, tal premissa não autoriza o automático redirecionamento da cobrança ao sócio-administrador. A responsabilidade deste último não é objetiva nem decorre do mero inadimplemento da obrigação pela sociedade, mas sim de um regime excepcional e de caráter subjetivo, previsto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

A jurisprudência pátria, notadamente a do colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao assentar que a responsabilidade pessoal do sócio-gerente somente se configura quando comprovada a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Tal entendimento foi consolidado na Súmula 430 do STJ, que dispõe: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.” (Primeira Seção, julgado em 24-03-2010, REPDJe 20-05-2010, DJe 13-05-2010).

Ora, a apuração de tais condutas ilícitas, que fundamentam a excepcional responsabilização do administrador, não pode prescindir da instauração de um procedimento que lhe assegure as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa, sem que lhe tenha sido oportunizada a defesa na esfera administrativa para contestar a imputação de ato ilícito, constitui flagrante cerceamento de defesa e macula de nulidade o título executivo no que diz respeito à sua responsabilidade.

Este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, já se pronunciou sobre a matéria no âmbito deste mesmo processo, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 0009998-57.2019.8.08.0024, no qual esta colenda Quarta Câmara Cível, em acórdão da lavra do eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, reconheceu a verossimilhança das alegações do autor, consignando que “Demonstrada a inexistência de participação do sócio no processo administrativo que apurou a responsabilidade tributária, afasta-se a presunção de liquidez e certeza do título e, por consequência, a sua legitimidade passiva para figurar na CDA e sofrer atos executórios.”

Destarte, a presunção de certeza e liquidez de que goza a Certidão de Dívida Ativa, embora milite em favor da Fazenda Pública, é relativa (
juris tantum
) e, no caso concreto, foi cabalmente ilidida pela prova inequívoca da ausência de notificação do autor no processo administrativo. Sem a observância do devido processo legal na esfera administrativa para a apuração da responsabilidade pessoal do sócio, a sua inclusão na CDA mostra-se ato nulo de pleno direito.

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez